Tribunal: TJMT
Processo: 1021995-40.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021995-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), LUIS CARLOS PENA - CPF: 046.419.898-42 (AGRAVANTE), SOTTI & PERINOTO LTDA - CNPJ: 04.172.825/0001-44 (AGRAVADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (PROCURADOR), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1021995-40.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Luis Carlos Pena

Agravada:
Sotti & Perinoto Ltda.

Terceiro Interessado:
Sigma Agropecuária Ltda.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO -
PRECLUSÃO
- IMÓVEL OFERTADO COMO CAUÇÃO – TERCEIRO GARANTIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.

Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

Os efeitos da recuperação judicial não se estende aos terceiros garantidores.

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1021995-40.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Luis Carlos Pena

Agravada:
Sotti & Perinoto Ltda.

Terceiro Interessado:
Sigma Agropecuária Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luis Carlos Pena em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do cumprimento de sentença dos embargos de terceiro movido por Sotti & Perinoto Ltda. em face de Sigma Agropecuária Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a continuidade do feito.

Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que nos embargos de terceiro a embargante Sigma ofertou caução, todavia, esta ocorreu em nome do recorrente, por se tratar do proprietário do imóvel.

Segue defendendo que a Sigma teve homologado seu plano de recuperação judicial e que o valor integral desta ação foi habilitado como crédito da recuperação judicial, conforme consta na lista da relação dos credores realizada pelo administrador judicial.

Salienta ainda a recorrida se manteve inerte quanto a discussão acerca do valor habilitado, bem como deixou de comparecer na Assembleia Geral de Credores, o que demonstra que aceitou todos os termos do plano da recuperação judicial.

Acrescenta que a recuperanda está cumprindo rigorosamente com as obrigações estabelecidas no plano, contudo, a recorrida se recusa a receber os pagamentos previstos no plano que novou o crédito.

Aduz que mesmo não estando diante de um coobrigado ou terceiro, mas tão somente da mesma devedora e sua caução prestada, não há como manter a decisão de prosseguimento do cumprimento dos atos expropriatórios (registro da penhora e avaliação) em face do bem dado em garantia, diante da recuperação da empresa e da habilitação do crédito no plano, requerendo a suspensão do cumprimento da sentença.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 112915950).

As informações foram prestadas (id. 113599519), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (Id. 1590983), pugnando pelo desprovimento e aplicação da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1021995-40.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Luis Carlos Pena

Agravada:
Sotti & Perinoto Ltda.

Terceiro Interessado:
Sigma Agropecuária Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Luis Carlos Pena opôs a exceção de pré-executividade nos autos do cumprimento de sentença dos embargos de terceiro nº. 0003687-16.2007.811.0015 proposto por Sotti & Perinoto Ltda. em face da Sigma Agropecuária Ltda., visando a extinção da lide.

Narrou que prestou caução do imóvel rural de sua propriedade, sendo o excipiente garantidor para reparar eventuais danos causados decorrente da concessão liminar nos embargos de terceiros.

Asseverou que empresa Signa Agropecuária foi condenada a restituir 8.560 sacas de soja para Gilberto José da Silva e que Sotti & Perinoto alega ser sucessora decorrente da cessão de crédito.

Salientou que a Sigma Agropecuária Ltda. foi intimada para cumprir a sentença, contudo, a empresa teve deferido o pedido de recuperação judicial e o crédito em favor da credora Sotti & Perinoto Ltda. está inserido no quadro geral de credores como crédito quirografário.

Afirmou que a novação do crédito objeto do cumprimento de sentença implica em extinção ao cumprimento da sentença em face da empresa recuperanda e impossibilidade de prosseguimento quanto ao excipiente, vez que não integrou a lide.

Asseverou ainda que se o cumprimento prosseguir deve ser apenas quanto à restituição da quantidade da soja, excluindo a multa e o pagamento dos honorários advocatícios, já que abusiva a cobrança da quantia de R$ 1.399.444,14 (um milhão trezentos e noventa nove mil quatrocentos quarenta quatro reais e quatorze centavos).

O douto magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de ocorrência de preclusão da alegação da extinção do feito em razão da novação da dívida homologada no plano de recuperação judicial. Rechaçou as alegações de ilegitimidade e ilegalidade da cobrança, por entender que a dívida em debate recai sobre determinado imóvel (direito real) e não em face do devedor (direito pessoal), não servindo a exceção de pré-executividade como meio processual adequado para dirimir a discussão em tela. Considerou que houve o comparecimento espontâneo do caucionante suprindo a intimação determinada no § 4º do art. 525 do CPC. Considerou que a alegação de excesso de execução se mostra incabível, vez que tal alegação demanda dilação probatória. Ao final, determinou o prosseguimento e com fundamento no art. 844 do CPC determinou ao exequente a averbação da penhora junto ao cartório de registro de imóvel, posteriormente a manifestação da executada e intimação de Renata Henrique Ragi Pena, coproprietária do imóvel para manifestar-se sobre a penhora. (id. 112116459)

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que é proprietário do imóvel ofertado como caução nos embargos de terceiro pela empresa
Sigma- em recuperação judicial.

Assevera que foi homologado o plano de recuperação judicial e que o valor integral desta ação foi habilitado como crédito quirografário na recuperação judicial, conforme consta na lista da relação dos credores realizada pelo administrador judicial.

Salienta ainda a recorrida se manteve inerte quanto a discussão acerca do valor habilitado, bem como deixou de comparecer na Assembleia Geral de Credores, o que demonstra que aceitou todos os termos do plano da recuperação judicial.

Acrescenta que a recuperanda está cumprindo rigorosamente com suas obrigações estabelecidas no plano, contudo, a recorrida se recusa a receber os pagamentos previstos no plano que novou o crédito.

Aduz que mesmo não estando diante de um coobrigado ou terceiro garantidor, mas tão somente da mesma devedora e sua caução prestada, não há como manter a decisão de prosseguimento do cumprimento dos atos expropriatórios (registro da penhora e avaliação) em face do bem dado em garantia, diante da recuperação da empresa e da habilitação do crédito no plano, requerendo a suspensão do cumprimento da sentença.

Pois bem.
M
ister
se faz constar que na esfera jurídica pátria não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo,
sendo vício evidente e de fácil percepção
, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

No caso em apreço, o agravante alega que o cumprimento da sentença não pode prosseguir, sob o argumento de que a empresa Sigma é a única devedora responsável pela dívida e que diante da recuperação judicial ocorre a suspensão das ações, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005.

De se observar que a empresa Sigma interpôs o RAI nº 1005957-89.2017.8.11.0000 alegando a mesma matéria, qual seja, de que
está em recuperação judicial, tendo a assembleia geral de credores deliberado no sentido de extinguir todas as execuções, ante a novação da dívida, e que os prestadores da caução não são devedores solidários e nem integram a lide, de modo que não há razão legal para o prosseguimento do cumprimento de sentença, não sendo aplicado o art. 49, §1º, da Lei de Recuperação Judicial, transcrevo parte do acórdão:

“
Visto isso, no caso em apreço, em que pese as alegações da agravante, o certo é que o cumprimento de sentença está garantido por caução ofertada pelo seu próprio representante legal, Luis Carlos Pena e esposa, a fim de dar cumprimento a liminar que suspendeu a medida cautelar de arresto (cód. n. 85947), conformes as informações prestadas pelo d. magistrado (Id. 859883).

Por conseguinte, independente dos representantes legais da agravante estarem ou não no pólo passivo do cumprimento de sentença, resta evidente que optaram por garantir a dívida executada com o oferecimento de imóvel rural de sua propriedade, passando a figurar como terceiros garantidores.

Assim sendo, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que “na hipótese, a execução está garantida por caução ofertada pelo representante legal da própria executada, Luis Carlos Pena (f. 15) e sua esposa Renata Henrique Regi Pena em 31.7.2007 (fl. 344), não havendo que se falar, portanto, em suspensão da execução em razão da recuperação judicial da executada, quando a dívida está garantida por terceiro
.

(
...)

Posto isso, não há suspensão, tampouco a extinção da execução direcionada aos terceiros garantidores, codevedores ou devedores solidários pelo simples fato de o devedor principal ser sociedade empresária cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o executado é também sócio da recuperanda ou não.”(
Id. 761578)

Sendo assim, escorreita decisão do douto magistrado que considerou a matéria preclusa, vejamos:

“
2.4. Da leitura dos autos, em primeiro plano, verifico que está preclusa a questão atinente à extinção do feito em razão da novação da dívida, por força d o disposto no art. 59 da Lei n. 11.101/2005, em razão da executada se encontrar em recuperação judicial, uma vez que já foi apreciada em ocasião pretérita, inclusive na qual houve a interposição de recurso junto à instância superior, que manteve a decisão proferida pelo magistrado “a quo”.
(id. 112116459)

É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a preda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

A alegação de que o cumprimento não pode prosseguir em razão da ilegitimidade do agravante, por não ter participado da fase de conhecimento também não encontra guarida.

O imóvel dado em garantia assegura o pagamento da dívida da empresa Sigma e apesar do agravante não ter contraído a dívida, expôs o seu patrimônio à satisfação do crédito.

Em que pese a negativa do agravante, a legitimidade do terceiro garantidor está ligada às questões jurídicas relacionadas à garantia concedida, vez que o imóvel está sujeito ao cumprimento da sentença, decorrente do vínculo de natureza de direito real.

Sendo assim, a legislação é expressa no sentido da prescindibilidade dos terceiros garantidores no polo passivo da ação, bastando que no ato de expropriação seja o terceiro garantidor intimado, conforme dispõe o art. 835, § 3º do CPC, vejamos:

“Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§ 3º
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a
terceiro garantidor
, este também será
intimado da penhora
.”

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6.
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.”
(REsp 1.649.154/SC, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2019)

Logo, apesar do agravante insistir no contrário, é de clareza solar sobre a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença dos embargos de terceiro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022